Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721775-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TANIA PRIMO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida em processo de execução de sentença proferida em ação coletiva que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Compulsando-se os autos depreende-se que, por meio da decisão exarada no ID 146905167, foi deferida a expedição dos requisitórios de pagamento do valor incontroverso, mas condicionado o pagamento ao julgamento definitivo do acórdão, diante do risco de se efetuar o adimplemento de valor superior àquele efetivamente devido, acaso sobrevenha reforma do julgado que deu amparo à elaboração dos cálculos. No ID 157584101 a credora MARIA TANIA PRIMO MENDES traz renúncia ao valor do crédito principal que exceder a 10 (dez) salários mínimos, equivalentes a R$ 13.020,00. Pois bem. Homologo a renúncia expressamente manifestada. Promova-se a expedição de RPV e intime-se o Distrito Federal para efetuar o adimplemento. No entanto, a liberação do valor objeto das RPVs (tanto aquela referente aos honorários advocatícios, quanto aquela pertinente ao crédito principal) em benefício da credora ficará condicionada ao trânsito em julgado do recurso interposto nos autos. Quanto ao ponto, impende destacar que, ao contrário do que sustenta a parte credora, o pagamento do crédito principal por RPV não condiz com o valor do importe incontroverso, haja vista que este é menor do que a quantia correspondente a 10 (dez) salários mínimos. Por esta razão, na forma acima consignada, o importe a ser adimplido a título do crédito principal por RPV terá sua transferência sobrestada até que sobrevenha o julgamento definitivo do AGI. Comprovado o pagamento das RPVs, arquivem-se os autos até o julgamento do agravo, quando, então, serão transferidos os importes efetivamente devidos aos respectivos credores. Cumpra-se.” (157710904). A parte Agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obter tutela de urgência para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0726304- 57.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. Verifico que não existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante, que não possa aguardar o julgamento do recurso. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 19:02:58. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada